Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FILHO MAIOR DE IDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, após declínio, de ofício, da competência pelo Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília. 1.1. O Juízo Suscitado, após intimar a parte autora para se manifestar acerca de qual juízo possuía maior interesse para o trâmite do feito, Águas Claras-DF ou São Sebastião-DF, ambos domicílios do autor, declinou da competência em favor de uma das varas de Águas Claras, sob o argumento de que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF e que há de se preservar o princípio do juiz natural 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de hipótese de competência territorial, ou seja, competência relativa, o foro eleito pela parte autora deve prevalecer até que sobrevenha eventual exceção de incompetência, não podendo o juiz declinar de ofício de sua competência, como feito pelo Juízo suscitado.
2. No caso em tela, o autor, maior e capaz, ajuizou ação de investigação de paternidade em face do requerido. A matéria aludida está inserida no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual, a despeito dos fundamentos externados pelo juízo suscitado, não pode ser controlada de ofício pelo magistrado. 2.1. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. 2.2. Incide, ainda, ao caso a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente: “[...] 2. Trata-se de competência relativa e, nessa medida, ainda que se repute errôneo o foro de propositura da ação em comento, a teor da Súmula 33/STJ, não pode o juiz, de ofício, declarar sua incompetência. 3. Cabe ao réu, se assim entender conveniente, arguir a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal [...]” (0701156-10.2023.8.07.0000, Rel: Sandra Reves, 2a Câmara Cível, DJE: 24/03/2023).
3. Não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda, pois a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 3.1. Da mesma forma, não é adequado induzir o autor a pleitear a “redistribuição” da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha aleatória do foro realizada no momento do ajuizamento, tendo em vista que tal conduta está em clara desconformidade com as regras que disciplinam a competência relativa.
4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara de Família de Brasília (suscitado).